Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008355-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MARCOS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 568.791.051-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VEÍCULO BLOQUEADO VIA RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA OBTENÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações complementares acerca de veículo bloqueado via RENAJUD. A parte exequente sustenta que os dados disponibilizados
se restringem
à placa do automóvel, o que inviabiliza a localização do bem e a adoção de medidas constritivas eficazes, requerendo o fornecimento de informações como RENAVAM, local de licenciamento e demais dados cadastrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício judicial ao DETRAN para obtenção de dados complementares de veículo já identificado
via RENAJUD, quando tais informações se mostram necessárias à localização do bem e à efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de cooperação processual impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao Poder Judiciário, a adoção de providências adequadas para assegurar tutela jurisdicional justa e efetiva, nos termos do art. 6o do CPC.

4.
A execução fiscal visa à satisfação de crédito tributário regularmente constituído e legitima a utilização de mecanismos processuais aptos à localização de bens penhoráveis, em observância aos princípios da eficiência, duração razoável do processo e máxima utilidade da execução.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, independe do prévio exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

6.
A obtenção de dados complementares de veículo já submetido a restrição judicial constitui medida acessória, razoável e útil à localização do bem e à análise da viabilidade de futura penhora.

7.
O indeferimento da providência transfere integralmente ao exequente ônus que pode ser mitigado por simples atuação judicial, sem gravame excessivo ao aparato jurisdicional e com manifesta utilidade prática para a satisfação do crédito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O dever de cooperação processual autoriza a adoção de medidas judiciais proporcionais voltadas à efetividade da execução fiscal. 2. É cabível a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados complementares de veículo identificado via RENAJUD quando necessários à localização do bem e à futura penhora. 3. Não se exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos judiciais de pesquisa patrimonial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020; TJMT, AI n. 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 2.7.2025; TJMT, AI n. 1033937-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 8.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006068-50.2017.8.11.0040, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações
complementares acerca de veículo bloqueado via RENAJUD, ao fundamento de que a parte exequente pode diligenciar diretamente junto ao órgão de trânsito para obtenção dos dados necessários, não sendo imprescindível a intermediação judicial.
(Id
224207943
– autos originários
).

Em suas razões recursais, o agravante alega que o executado foi citado por edital e que o bloqueio realizado via RENAJUD não contém elementos suficientes para identificação e localização do veículo.

Afirma que a ausência de informações básicas inviabiliza a adoção de medidas constritivas eficazes e compromete a satisfação do crédito executado.

Defende que o indeferimento da providência requerida é desproporcional e contraria os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

Sustenta que a expedição de ofício ao DETRAN constitui medida simples e útil à localização do bem, havendo precedentes admitindo a adoção de providência semelhante.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao DETRAN para fornecimento de dados básicos do veículo bloqueado via RENAJUD, como RENAVAM, demais informações cadastrais e local de licenciamento.

(Id
349347941
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar acerca da possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para fornecimento de dados complementares de veículo bloqueado via sistema RENAJUD, tais
como RENAVAM, local de licenciamento e demais informações necessárias à efetivação de futura penhora no bojo de execução fiscal.

Do exame dos autos originários, é possível verificar que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 816/2017, no valor originário de R$ 5.284,74 (Id 10884684 – autos originários).

No decorrer do trâmite processual, após a realização de diligências voltadas à localização de bens passíveis de constrição, houve restrição judicial incidente sobre veículo vinculado ao executado por meio do sistema RENAJUD. Contudo, segundo sustenta
o
exequente, as informações disponibilizadas não continham elementos suficientes à localização do bem, limitando-se à indicação da placa do automóvel, o que motivou pedido de expedição de ofício ao DETRAN para complementação dos dados cadastrais, bem como reiteração de outras medidas executivas.
(Id
216942620
– autos originários).

O juízo de origem indeferiu o pleito, ao fundamento de que compete à parte exequente diligenciar diretamente junto ao órgão de trânsito para obtenção das informações necessárias, não sendo imprescindível a intermediação judicial, consignando ainda que incumbia ao credor localizar o bem para avaliação e remoção.
(Id
224207943
– autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que o indeferimento compromete a efetividade da execução e viola os princípios
da cooperação processual e da máxima utilidade da tutela executiva, sobretudo porque o executado foi citado por edital e não há meios diretos de acesso às informações pretendidas. Sustenta, assim, ser cabível a intervenção judicial para requisição dos dados indispensáveis à localização do veículo e à satisfação do crédito exequendo.
(Id
349347941
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria, o artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe acerca do dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais para obtenção de tutela jurisdicional justa e efetiva. Veja-se:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a condução do processo executivo não se limita à atuação isolada das partes, incumbindo também ao Poder Judiciário adotar providências adequadas e proporcionais voltadas à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando indispensáveis à satisfação do crédito perseguido.

Além disso,
sabe-se que
a execução fiscal tem por objetivo a concretização do interesse público na arrecadação do crédito tributário regularmente constituído, razão pela qual se revela legítima a utilização de mecanismos processuais aptos à localização de bens penhoráveis do
devedor, em observância aos princípios da eficiência, duração razoável do processo e máxima utilidade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a utilização de ferramentas judiciais de pesquisa patrimonial independe do prévio exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente. Nesse sentido:

(...)
A utilização dos Sistemas B
ACEN-JUD
,
R
ENAJUD
e
I
NFOJUD
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS
, Relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma
,
j.
23
.
11
.
2020
).

(...)
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC
, Relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,

j.
13
.
12
.
2023)
.

Nessa mesma linha, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de atuação judicial colaborativa na fase executiva, notadamente quando já demonstradas tentativas frustradas de localização de bens.
Confira-se:

(...)
A efetividade da execução fiscal, enquanto tutela do interesse público, justifica a adoção de mecanismos eletrônicos disponíveis ao Judiciário para localização de bens do devedor.

4. A decisão agravada compromete os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6o), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, ao impedir o uso de ferramentas aptas à satisfação do crédito tributário.

(...).
(
TJMT
1021314-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025).

(...)
A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso.
(...).
(
TJMT
1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025).

No caso dos autos, o agravante busca a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados complementares de veículo já identificado em restrição via RENAJUD, tais como número do RENAVAM, local de licenciamento e eventuais informações cadastrais necessárias à localização do bem e à análise de viabilidade de futura penhora.

Trata-se, portanto, de medida acessória, razoável e voltada à utilidade prática da execução.

Este Tribunal, inclusive, já se alinhou expressamente à possibilidade de adoção de providência dessa natureza. Nesse sentido:

(...)
3.O dever de cooperação entre os sujeitos do processo impõe ao Judiciário a adoção de medidas que viabilizem a efetividade da execução, notadamente quando não representam ônus desproporcional e visam garantir a utilidade da prestação jurisdicional (CPC, art. 6o).

4.No caso, a obtenção de dados complementares dos veículos, como número do Renavam e existência de restrições anteriores, constitui diligência essencial à análise de viabilidade de futura penhora e não pode ser obstada sob fundamento de que se trata de providência exclusiva da parte, sobretudo quando o credor não dispõe de meios diretos de acesso. O indeferimento compromete a efetividade da Execução, especialmente no contexto em que outras diligências já se revelam infrutíferas.
(...). (TJMT
AI n. 1033937-64.2024.8.11.0000,
Rel
a
. Des
a
. Clarice Claudino da Silva, j. 8.7.2025).

Portanto, a decisão agravada não se mostra adequada, pois transfere integralmente ao exequente ônus que pode ser mitigado por simples providência judicial, sem gravame excessivo ao aparato jurisdicional e com manifesta utilidade para a satisfação do crédito público perseguido. Impõe-se, assim, a reforma
da decisão
.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso,
para reformar a decisão agravada, a fim de que seja expedido ofício ao
DETRAN para fornecimento das informações cadastrais complementares relativas ao veículo objeto da restrição judicial, inclusive RENAVAM, local de licenciamento e demais dados disponíveis necessários à adoção das medidas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026